Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735393-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RF DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS, RODRIGO FURTADO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50529679) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de RF DA SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS - ME e RODRIGO FURTADO DA SILVA, indeferiu as medidas executivas requeridas contra o agravado. Eis o teor do decisório combatido (ID 50529683): A parte credora apresentou petição, ID 166164389, em que requer: (i) a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes; (ii) a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das três últimas Escriturações Financeiras Contábeis do executado; (iii) e a consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0 para obtenção de escrituras públicas, procurações e outros instrumentos lavrados nos quais o executado figure como parte. INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte credora, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das Escriturações Financeiras Contábeis do executado, uma vez que tais declarações se referem apenas a movimentações pretéritas do devedor e, portanto, os resultados eventualmente obtidos não proporcionarão ao credor qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. INDEFIRO a consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0, por se tratar de sistema acessível à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis, dispensando a necessidade de colaboração do Poder Judiciário. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 3 (três) anos passa a ter o curso iniciado no dia 26/01/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 26/01/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 25/01/2027, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Inconformado, aduz o recorrente que o objetivo das medidas é assegurar o cumprimento da ordem judicial de satisfazer seu crédito e então pede, novamente, a inclusão do nome do agravado RODRIGO no SERASAJUD, a expedição de ofício à Receita Federal, a consulta aos sistemas da Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil (CENSEC) e CCS-BACEN. Fundamenta o fumus boni iuris no direito de obter a restituição de vultuoso valor que foi ilicitamente transferido da conta bancária de sua cliente (Postalis) em razão de fraude, embora tenham sido realizadas diversas tentativas de encontrar patrimônio sem sucesso. Aponta o periculum in mora na paralisação da marcha procedimental, devido à decisão de manter a execução suspensa após resultado infrutífero das medidas executivas praticadas. Requer, assim, a concessão do efeito ativo, a fim de que sejam deferidos os pedidos formulados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Conquanto o objetivo do pleito seja a localização do numerário transferido pela parte executada, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso. A parte recorrente não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Não apresentou qualquer elemento indicativo de mudança na condição econômica dos executados, o que, certamente, poderia reforçar a necessidade de promover atos de consulta. Até porque o processo executório foi deflagrado em 28.6.2022 (ID 129442431 dos autos de referência), não se mostrando razoável concluir que determinadas providências denegadas mais de um ano depois de forma monocrática e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Repiso, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador